Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-15.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700758-15.2018.8.07.0008 RECORRENTE: HIDRODIAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME RECORRIDA: EVELYN MARAVALHAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA QUENTE. VALOR COBRADO ACIMA DO MERCADO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROJETO EXECUTIVO. FALTA DE CLAREZA DOS SERVIÇOS PROPOSTOS. CONSUMIDOR. PARTE MAIS VULNERÁVEL DA RELAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DE ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS AJUSTADOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC. 2. Com base no princípio da livre convicção (artigo 370, parágrafo único, DO CPC), ao juiz cabe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 3. Nos termos do laudo pericial, não foi apresentado nenhum projeto para a rede pressurizada de água quente, projeto de instalação hidráulica, projeto executivo do que seria executado para atender a demanda de falta de pressão na rede de água quente (caminhamento da rede principal, da rede de retorno, onde a rede seria externa, onde seria embutida, tipo e capacidade das bombas, capacidades de reservatórios, quadros de controle e automação, memórias de cálculo, tipo de isolamento, especificações de material, etc.), nem mesmo um croqui orientativo a ser utilizado pelos montadores da empresa para executar o serviço e um orçamento detalhado e anexado a proposta/contrato e que poderia esclarecer dúvidas técnicas/comerciais entre as partes 4. O perito judicial, na qualidade de auxiliar da justiça, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis a dar substratos seguros para melhor solução das pretensões deduzidas pelas partes. 5. A falta de clareza dos serviços propostos a serem executados, prejudicou a continuidade do pagamento, assim como o cumprimento das demais cláusulas pactuadas. 6. O princípio da vulnerabilidade é norteador do direito do consumidor, conforme previsto no artigo 4o, I, do CDC, e reconhece a existência de uma parte vulnerável nas relações abrangidas por este diploma legal. Reconhece-se, no caso, a vulnerabilidade informacional, uma vez que a apelante/autora é a detentora da informação técnica inerente à prestação do serviço. 7. É indispensável que o consumidor, tendo em vista a sua vulnerabilidade absoluta e presumida, tenha acesso a todas as informações dos serviços ajustados, com discriminação pormenorizada de todas as atividades a serem realizadas. Sem esta informação, não há como comprovar, conforme sustenta o apelante, a execução de 75% da obra. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 389, 402, 403, 408, 422 e 475, todos do Código Civil, e 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a indenização por perdas e danos no caso dos autos. Assevera que a prevalência do acórdão recorrido implica inobservância à boa-fé contratual, bem como julgamento extra petita. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. Pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 389, 402, 403, 408, 422 e 475, todos do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela higidez da sentença, no que diz respeito à indenização por perdas e danos, bem como ao afastar a tese de ofensa à boa-fé contratual, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação das cláusulas do contrato e nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece seguir o recurso, quanto à indicada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012